Tribunal: TJSP
Processo: 1004302-11.2019.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação – Ação de procedimento comum – Contrato administrativo – Pretensão em declarar o direito a reajuste aos contratos aditivos – Impossibilidade – Ausência de previsão contratual específica – Aditamentos que contaram com a expressa anuência da contratada – Inexistência de desequilíbrio econômico-financeiro – Precedentes – Verba honorária bem definida – Sentença de improcedência

Ementa:
Apelação – Ação de procedimento comum – Contrato administrativo – Pretensão em declarar o direito a reajuste aos contratos aditivos – Impossibilidade – Ausência de previsão contratual específica – Aditamentos que contaram com a expressa anuência da contratada – Inexistência de desequilíbrio econômico-financeiro – Precedentes – Verba honorária bem definida – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1004302-11.2019.8.26.0642
E
Registro: 2020.0000996934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004302-11.2019.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante SANEPAV
SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
UBATUBA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. -
sustentou oralmente o Dr. Antonio C. Cardonia - OAB: 227.586/SP", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RENATO DELBIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1004302-11.2019.8.26.0642
E
Voto no 18.228
Apelação Cível no 1004302-11.2019.8.26.0642
Apelante: SANEPAV SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA.
Apelada: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Comarca: UBATUBA
Juiz de 1o Grau: DIOGO VOLPE GONÇALVES SOARES
APELAÇÃO
Ação de procedimento comum
Contrato
administrativo Pretensão em declarar o direito a reajuste aos
contratos aditivos Impossibilidade Ausência de previsão
contratual específica
Aditamentos que contaram com a
expressa
anuência
da
contratada

Inexistência
de
desequilíbrio econômico-financeiro
Precedentes
Verba
honorária bem definida Sentença de improcedência mantida
Recurso desprovido.
Trata-se
de
apelação
interposta
nos
autos de ação de cobrança, julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 260/263.
Recorre a SANEPAV Saneamento Ambiental
Ltda. (fls. 268/278) alegando que termo aditivo de
contrato não se insere no contexto de novo contrato, eis
que há contrato primitivo com cláusulas mais abrangentes
que regem a contratação inicial para execução dos serviços
continuados. Afirma que o reajuste previsto nas cláusulas
13.1 e 13.1.1, não alteradas pelos sucessivos aditivos,
continuam a regrar, por todo o período, a forma de
reajustamento dos valores em razão dos serviços prestados.
Aduz
que
o
restabelecimento
da
equação
econômico-
financeira do contrato decorre da concretização de um
evento posterior à formulação da proposta, previsto nas
cláusulas 13.1 e 13.1.1 que tratam do reajustamento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1004302-11.2019.8.26.0642
E
contrato. Sustenta que o artigo 40, inciso XI, da Lei
Federal no 8.666/93, determina que o reajuste por índice
financeiro
deve
ser
concedido
de
ofício
pela
Administração, independentemente do objeto contratado.
Afirma que a inobservância do reajuste acarreta em
enriquecimento ilícito da Administração. Subsidiariamente,
caso não acolhidas suas alegações, requer a anulação da r.
sentença para determinar a apuração do desequilíbrio
econômico-financeiro,
ou

redução
da
condenação
ao
pagamento de verba honorária.
O
recurso
recebeu
resposta
(fls.
295/298).
Há oposição ao julgamento virtual (fl.
307).
É o relatório.
A autora, SANEPAV Saneamento Ambiental
Ltda, ajuizou a presente ação visando a condenação da
Municipalidade de Ubatuba, ao pagamento do valor de R$
950.056,51 (novecentos e cinquenta mil e cinquenta e seis
reais e cinquenta e um centavos) devidamente corrigido,
por não ter a ré aplicado o índice de reajuste de 6,6608%
referente ao período contratual de 2017 a 2018, mesmo
diante
de
reiteradas
solicitações
protocolizadas
em
13.01.2017,
28.03.2017,
17.08.2017,
19.02.2018
e
24.04.2018.
A ação foi julgada improcedente.
A alegação da autora, de desequilíbrio
econômico-financeiro, não pode ser acolhida, já que os
diversos aditivos feitos no contrato original não podem
ser entendidos como situação imprevisível, não tendo,
portanto, acarretado desequilíbrio financeiro do contrato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1004302-11.2019.8.26.0642
E
O contrato primitivo entabulado pelas
partes (fls. 26/31), em suas cláusulas 13.1 e 13.1.1,
estabelece:
13.1 Nos termos da Lei Federal no 9.069/95, os
preços contratados ficarão inalterados pelo período
de 12 (doze) meses, contados do mês de apresentação
da proposta;
13.1.1 Após o período previsto no item anterior, o
índice a ser utilizado no reajuste, será o IGPM ou
outro que venha a substituí-lo.
Embora
as
cláusulas
em
apreço
estabeleçam a possibilidade de eventual reajuste, os
aditivos firmados (fls. 32/83) fixaram preço certo para a
prestação do serviço, afastando, assim, neste ponto, as
cláusulas contratuais definidas no primeiro contrato.
E, tendo sido aceita pela apelante a
forma como foram entabulados os posteriores aditivos, não
há como acolher a alegação de necessidade de recomposição
do equilíbrio econômico-financeiro.
Destaque-se
que,
na
oportunidade
da
assinatura dos aditivos, a autora não se insurgiu sobre
qualquer outro reajuste que deveria ser incluído sobre os
valores acordados, o que demonstra a anuência com o
firmado entre os contratantes.
No
tocante
à
possibilidade
de
se
promover ao reajustamento de contrato administrativo,
independentemente de previsão contratual expressa, o C.
Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de
não ser possível impor tal obrigação ao Poder Público se
acaso ausente previsão contratual nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1004302-11.2019.8.26.0642
E
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

CONTRATO
ADMINISTRATIVO
REAJUSTE DE PREÇOS
AUSÊNCIA DE
AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL DESCABIMENTO. 1. O reajuste
do contrato administrativo é conduta autorizada por
lei e convencionada entre as partes contratantes que
tem por escopo manter o equilíbrio financeiro do
contrato. 2. Ausente previsão contratual, resta
inviabilizado o pretendido reajustamento do contrato
administrativo. 3. Recurso especial conhecido em
parte e, nessa parte, não provido. (REsp 730.568/SP,
Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado
em 06/09/2007, DJ 26/09/2007, p. 202).
Sendo assim, diante da expressa anuência
da apelante, não há falar em desequilíbrio da equação
econômico-financeira do contrato administrativo celebrado
entre as partes.
Ademais,
não
ficou
comprovada
a
existência de onerosidade excessiva em detrimento da
contratada.
Nesse sentido, esta E. Corte decidiu:
Ação
declaratória.
Contrato
de fornecimento de
material e mão de obra para reforma e ampliação de
Creche celebrado entre a autora e o Município de
Marilia. Pleito de reajuste de 9,29549% sobre o
saldo contratual. Impossibilidade. Cláusula expressa
de exclusão de reajuste no contrato firmado entre as
partes. Inocorrência de fato previsível, porém de
consequências incalculáveis. Aditivos contratuais
que modificaram o objeto e o preço. Sentença de
improcedência. Recurso da autora não provido. (TJSP;
Apelação Cível 1007004-87.2015.8.26.0344; Relator
(a): Carlos Violante; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 09/10/2017; Data de
Registro: 09/10/2017)
APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE COBRANÇA
CONTRATO
ADMINISTRATIVO

Pretensão
de
recebimento
das
diferenças devidas a título de reajustes decorrentes
da
prorrogação
da
vigência
do
contrato
-
Impossibilidade

Termos aditivos pactuados livremente entre as partes que previram a
prorrogação do contrato e também o aditamento dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1004302-11.2019.8.26.0642
E
valores relativos à prorrogação Renúncia tácita a
eventual reajuste Comportamento que atenta contra
a boa-fé objetiva - Sentença reformada
Recurso
provido. (TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1031058-58.2019.8.26.0577; Relator (a): Maria Laura
Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro de São José dos Campos - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/10/2020;
Data de Registro: 26/10/2020)
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
COBRANÇA

CONTRATO
ADMINISTRATIVO
Diferenças relativas ao incorreto
cálculo de reajuste contratual Documentos juntados
aos autos que demonstram que as partes firmaram
diversos aditivos contratuais com a fixação de novos
valores Não houve qualquer manifestação das partes
sobre
a
aplicação
de
possível
reajuste

Inexistência
de
justificativa
sobre
fatos
supervenientes aos respectivos aditivos que poderiam
ensejar a aplicação de reajuste ao contrato

Sentença reformada Reexame necessário e recurso da
municipalidade providos. (TJSP; Apelação / Remessa
Necessária
1000007-06.2016.8.26.0554;
Relator
(a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro de Santo André - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/06/2020;
Data de Registro: 13/06/2020).
A verba honorária deve ser mantida, eis
que fixada conforme disposto no artigo 85, § 4o, inciso
III, do Código de Processo Civil, o qual estabelece:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:
III - não havendo condenação principal ou não sendo
possível mensurar o proveito econômico obtido, a
condenação em honorários dar-se-á sobre o valor
atualizado da causa;
Dessarte,
o
recurso
não
pode
ser
acolhido.
Para fins do disposto no artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1004302-11.2019.8.26.0642
E
honorária para 12% do valor atualizado da causa.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado
que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante tais ponderações, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator